Tribunal: TJSP
Processo: 2178784-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PRELIMINAR – Preclusão – Inocorrência – Prejudicial afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a devolução de valores indevidamente levantados pela exequente - Cabimento – Evidente erro de cálculo apurado que originou-se em informação equivocada fornecida pela agravante – Restituição de quantia levantada à maior – Necessidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Ementa:
PRELIMINAR – Preclusão – Inocorrência – Prejudicial afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a devolução de valores indevidamente levantados pela exequente - Cabimento – Evidente erro de cálculo apurado que originou-se em informação equivocada fornecida pela agravante – Restituição de quantia levantada à maior – Necessidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Determinação para que, primeiro grau, seja intimada a agravante, na pessoa de sua advogada, para a restituição do valor apurado pela Contadoria Judicial, sob pena de caracterização de litigância de má-fé e pagamento de multa, nos moldes do art. 81, caput, do CPC.

Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178784-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ROSEMARY
LOPES DOMINGUEZ, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178784-04.2019.8.26.0000 - Santos 2/3
AGRAVANTE: ROSEMARY LOPES DOMINGUEZ
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 152.089
EMENTA
PRELIMINAR – Preclusão – Inocorrência – Prejudicial
afastada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra
decisão
que
determinou
a
devolução
de
valores
indevidamente levantados pela exequente - Cabimento –
Evidente erro de cálculo apurado que originou-se em
informação
equivocada
fornecida
pela
agravante
–
Restituição de quantia levantada à maior – Necessidade.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Determinação para que,
primeiro grau, seja intimada a agravante, na pessoa de sua
advogada, para a restituição do valor apurado pela
Contadoria Judicial, sob pena de caracterização de litigância
de má-fé e pagamento de multa, nos moldes do art.
81, caput, do CPC.
Recurso desprovido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que,
diante da efetiva apuração de montante levantado indevidamente nos autos pela exequente,
homologou o cálculo da Contadoria Judicial, e determinou a devolução do valor levantado
à maior, sob pena de reconhecimento de prática de litigância de má-fé, nos moldes do art.
80, inc. II, do Código de Processo Civil.
Agrava a exequente, arguindo, preliminarmente, preclusão, e, no mérito,
alega a impossibilidade de devolução do valor levantamento, bem como da nomeação de
fiel depositária, porquanto o bem não mais existe. Pede, ainda, que seja afastada qualquer
hipótese de litigância de má-fé.
É O RELATÓRIO.
De plano, anote-se que a matéria em análise trata-se de questão de ordem
pública, arguível a qualquer tempo no processo, motivo pelo qual, não há o que se falar, no
caso, em preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178784-04.2019.8.26.0000 - Santos 3/3
No mais, não tem o menor cabimento sustentar a agravante a
possibilidade de permanecer com o valor levantado na sua íntegra, pelo simples fato de que
não é credora do montante a maior aqui discutido.
O erro de cálculo é evidente, e, no caso, teve origem na informação
equivocada fornecida pela própria agravante, no sentido de que o saldo existente em sua
conta poupança seria de NCz$105.684,00, quando, na verdade, aquele era de
NCz$1.056,84, razão de não ter como se insurgir contra a decisão impugnada que está
absolutamente correta.
Além disso, antes da determinação da tratada restituição de quantia houve
a sua apuração em cálculo do Contador Judicial, tendo-se nesse momento certeza de que a
restituição deve se dar pelo montante de R$309.366,10, devidamente atualizado.
Deste modo, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Outrossim, fica anotado que em primeiro grau deverá ser a agravada
intimada, na pessoa de sua advogada, para a restituição já comandada, em prazo
suplementar de cinco dias, o qual, superado, não havendo a restituição comandada, ficará
caracterizada a litigância de má-fé, respondendo a agravante por multa equivalente a 9,9%
do valor atribuído à causa, nos moldes do art. 81, caput, do CPC.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator